Tribunal: TJDFT
Processo: 0026490-36.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026490-36.2013.8.07.0001 RECORRENTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: WILSON CARDOSO DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO TELEVISIVO. PRÊMIO. CONTRATAÇÃO. TIME DE BASQUETE. HARLEM GLOBETROTTER. DESCUMPRIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Mesmo em relações de caráter eminentemente cíveis, é possível ao magistrado reconhecer a nulidade da cláusula de eleição de foro quando houver hipossuficiência de uma das partes e a disposição contratual obstar o acesso à justiça (AgInt no AREsp 1178201/SP). 2. Segundo a teoria da actio nata, adotada no art. 189 do Código Civil, o prazo prescricional de 3 (três) anos, este previsto no art. 206, § 3o, V, do Código, só começa a correr quando ocorre a violação do direito, surgindo para o seu titular a pretensão. 3. A emissora de televisão que, em parceria com outras pessoas jurídicas, realiza concurso televisivo em um de seus programas, oferecendo como premiação futura contratação internacional, responde pelo inadimplemento, mesmo diante de expressa cláusula contratual que prevê isenção de sua responsabilidade, pois utilizou comercialmente da imagem dos participantes. 4. Fere direitos da personalidade a conduta da empresa de televisão que não garante o pagamento do prêmio prometido, após submeter o candidato às provas físicas para a escolha do melhor jogador de basquete. No caso, o valor da indenização foi majorado de R$ 12.000,00 para R$ 100.000,00. 5. Negou-se provimento ao apelo da primeira ré. Deu-se provimento ao apelo do autor. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 46 e 63, ambos do CPC, alegando a inexistência de abusividade na cláusula do foro de eleição, uma vez que o recorrido tem condições financeiras de propor a demanda na comarca da capital fluminense conforme previsto no contrato; c) artigo 189 e 206, § 3o, do Código Civil, insistindo na tese de que a pretensão do direito do recorrido estaria prescrita, uma vez que foi declarado vencedor em 16/4/2010 e a ação somente foi iniciada em 17/7/2013, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional trienal; d) artigo 439, 440 e 447, todos do CC, porque restou claro nos autos que a responsabilidade contida no regulamento é da W7 Empreendimentos, única detentora dos direitos negociais do time de basquete americano; e) artigos 186 e 927, ambos do CC, porque não praticou qualquer ato ilícito passível de indenização por danos morais; f) artigos 944 do CC, porquanto exorbitante o valor ficados a título de danos morais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 46, 63, 439, 440,447, 186, 927, e 944, todos do CC, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, o recurso também não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 189 e 206, § 3o, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora ao rejeitar o pedido de prescrição, fez sob o fundamento de que o direito do recorrido restou violado em 16/10/2010, e a demanda foi ajuizada em 17/7/2013, ou seja, dentro do prazo trienal. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003